Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-25.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001616-25.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), BIANCA SCONZA PORTO - CPF: 272.869.698-54 (ADVOGADO), AGM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.724.675/0001-32 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – VENDA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO ANTES DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA EM QUE A AUTORA AFIRMA QUE A VENDA DO BEM NÃO AFASTARIA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA DEMANDADA REFUTANDO, PORTANTO, A TESE DE DEFESA
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI ABERTO PRAZO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL –
ERROR IN PROCEDENDO INOCORRENTE
JÁ
QUE QUANDO DA RÉPLICA A AUTORA PODERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
OU
AINDA INCLUÍDO A EMPRESA INDICADA COMO LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, PORÉM, NÃO FEZ NEM UMA COISA
NEM OUTRA, VINDO POSTERIORMENTE, PLEITEAR O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
– CORREÇÃO DA SENTENÇA DIANTE DA FLAGRANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Quando na contestação a parte alega a sua ilegitimidade passiva e indica a parte legítima cabe à parte autora ao apresentar réplica requerer a substituição processual ou ainda poderá pedir a inclusão da empresa indicada continuando a demanda em face de ambas,
procedimento este não adotado pela Autora no caso em análise visto que que refutou a tese da defesa não aceitando a indicação e ao depois requereu o julgamento antecipado da lide
, implicando reconhecer que a sentença de extinção do feito não merece reparos, vez que a demanda prosseguiu contra parte flagrantemente ilegítima.

Cabe à Autora responder pelo ônus de sucumbência em razão da extinção do feito diante da

ilegitimidade passiva da demandada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001616-25-2021

APELANTE:
AIG SEGUROS BRASIL S/A

APELADA:
AGM TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Aig Seguros Brasil S/A
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
que na
Ação de Ressarcimento
ajuizada pela Apelante,
reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa ré Transportadora Marion Ltda
,
julgando extinta a Ação com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC
, reconhecendo que na forma da

Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
.
Condenou a Requerente/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que ajuizou a demanda visando ressarcimento
decorrente de acidente de trânsito ocasionado por caminhão de propriedade da Recorrida, sendo que,
citada, esta suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, visto que teria alienado o caminhão anteriormente à ocorrência do sinistro.

Verbera que
não obstante
o contrato celebrado com empresa terceira estranha ao feito, a Apelada confirmou que não comunicou aos órgãos de trânsito a alegada alienação
e, cumprindo com o disposto no artigo 339 do Código de Processo Civil,
indicou a empresa Ramalho e Rasqueri Transporte LTDA
.

Alega ter apresentado réplica, refutando os argumentos
, especialmente, no concernente a ausência de comunicação da alegada venda aos órgãos de trânsito, eis que o suposto contrato de compra e venda se infere à transação realizada entre particulares, cuja publicidade do negócio resta restrita entre as próprias partes, sendo impossível à terceiros, o conhecimento da formalização do negócio jurídico, sobrevindo a sentença recorrida, determinando a extinção do feito.

Assinala ter ocorrido
error in procedendo
, considerando que
o artigo 338 do Código de Processo Civil dispõe que quando o réu alegar sua ilegitimidade ou ausência de sua responsabilidade pelo prejuízo invocado,

o juiz deverá facultar ao Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à substituição do polo passivo.

Assevera que o artigo 339 do referido Diploma Legal estabelece que incumbe ao Réu, suscitar sua ilegitimidade, indicar o sujeito passivo correto
, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

Acrescenta que a Recorrida cumpriu referida determinação legal prevista no artigo 339 do CPC
,
não facultou à Apelante realizar a substituição do réu

no prazo de 15 (quinze) dias
, tendo apenas determinado a intimação das partes para produção de provas e, após a Apelante argumentar que não pretendia a sua produção, foi proferido despacho saneador a julgada extinta a demanda.

Verbera que assim, deveria ocorrer abertura de prazo para proceder a substituição processual, contudo, consoante amplamente demonstrado, o feito restou extinto por ausência de condições da ação, contrariando expressamente mencionado
.

Pugna pelo provimento do recurso
para que seja reformada a sentença com a remessa do Feito à Instância de origem para regular seguimento, pleiteando, alternativamente, caso seja outro o entendimento que deverá a Recorrida suportar o ônus de sucumbência em razão do Princípio da Causalidade.

Nas contrarrazões

a Recorrida refuta a tese recursal, aduzindo que o Juízo de origem determinou a intimação das partes para especificarem provas e, ao depois, ocorreria o saneamento do processo
.

Assevera que deveria o Apelante no momento oportuno, ter se manifestado em termos de concordância da preliminar aventada e requerimento de substituição do polo passivo,

o que não realizou
no caso em análise,
sendo que apenas informou ao Juízo que não pretendia produzir provas e requereu o julgamento antecipado da lide,

deixando de se manifestar acerca da substituição processual
.

Afirma que diferentemente do que foi aduzido nas razões de Apelação
,
na contestação Id 109234773, a Apelada informou o proprietário do bem sinistrado, na época do acidente, juntando, inclusive, o contrato de compra e venda (Id 109234778), o que não foi observado pela Apelante.

Quanto aos honorários advocatícios verbera que a Apelante invoca o princípio da causalidade, para requerer a reversão da verba sucumbencial e/ou sua extinção, porém, não lhe assiste razão, visto que a Apelada foi instada a participar da presente demanda judicial, na condição de Requerida, pelo próprio Apelante,
consoante petição inicial e,
mesmo após sua arguição de ilegitimidade passiva indicando o novo proprietário do veículo envolvido no sinistro, a Apelante insistiu em permanecer a demanda em face da Recorrida.

Alega que a sentença não deve ser reformada,
pugnando pelo desprovimento do Apelo

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, a Apelante ajuizou Ação de Ressarcimento em face da empresa Recorrida AGM Transportes Ltda
que, no entanto,
ao ser citada veio aos Autos suscitar sua ilegitimidade passiva tendo em vista que já havia alienado o caminhão envolvido no sinistro
,
indicando a nova proprietária do veículo envolvido em sinistro
a empresa Ramalho e Rasqueri Transporte LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.314.526/0001-04. 4.

A Recorrida apresentou réplica na qual impugnou referida indicação argumentando que a venda do veículo antes do acidente seria insuficiente para

afastar a legitimidade passiva da Apelada
, ou seja,
optou por prosseguir a demanda contra a Recorrida.

Necessário ressaltar que os artigos 338 e 339 do CPC estebelecem o seguinte:

Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo
invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

(...)

Art. 339.
Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

No caso em análise, verifica-se que a Apelante ao apresentar a replica, além de não aceitar a indicação apresentada pela demandada de igual forma não requereu a inclusão da nova proprietária do veículo no pólo passivo da ação
e,
posteriormente,

requereu o julgamento antecipado da lide.

Vale anotar que na lição de
Gajardoni, Fernando da, F. et al.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo GEN, 2022.) “
Se o autor não se utilizar da faculdade de requerer o redirecionamento do processo na réplica, considera-se que ele está insistindo na legitimidade passiva do réu, sendo desnecessário conceder novo prazo para os fins do dispositivo em análise
.

2.2. A faculdade do autor em alterar o polo passivo não se submete ao controle judicial
. Se o juiz entender que a nova parte incluída no polo passivo é ilegítima, poderá até extinguir o processo em relação a ela, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, mas não poderá deixar de aceitar a alteração do polo passivo promovida pelo autor, com todas as consequências daí decorrentes”.

Dessa forma, no caso a Apelante

não há como acolher a tese recursal de que teria ocorrido erro ao ser proferida a sentença recorrida, considerando que após a indicação da parte legítima pela /ora Apelada a Apelante apresentou réplica na qual afirma expressamente afirma que a venda do caminhão envolvido no sinistro não afastaria a legitimidade passiva da Apelada.

Tal situação

implica reconhecer que não aceitou a indicação e, tampouco incluiu a parte que seria legítima no pólo passivo de forma que a consequencia seria a extinção do feito conforme procedeu o Juízo
a quo
diante da parte passiva flagrantemente ilegítima.

No mais, com relação a pretensão de inversão do ônus de sucumbência ao argumento de que a Recorrida teria dado causa ao ajuizamento da ação, uma vez que não foi comunicada a venda do veículo, anoto que não assiste razão à Apelante.

Com efeito, constata-se que embora tenha sido ajuizada a ação em face da Apelada
esta oportunamente indicou a parte legitima
para responder à demanda, no entanto esta prosseguiu em relação à Recorrida já que a parte autora não aceitou a indicação levando a extinção da ação sem análise de mérito em razão da ilegitimidade passiva da demandada.

Neste contexto, cabe a Autora responder pelo ônus de sucumbência.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO INDEVIDA PELO EMBARGADO. EMBARGANTES QUE PROMOVERAM O REGISTRO DA ADJUDICAÇÃO. INVIABILIDADE DE SE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE INTEGRAL PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO A UMA DAS PARTES. DIVISÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) 4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes. (...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido” (STJ. REsp n. 1.641.160/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 21/3/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU -CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Sobrevindo o reconhecimento da ilegitimidade passiva de uma das partes rés, a despeito da sucumbência processual dos demais réus legitimados, incumbe ao autor arcar com o ônus sucumbencial decorrente da extinção parcial do feito - Devem ser mantidos os honorários de sucumbência que remuneram de forma satisfatória o trabalho desempenhado pelos procuradores das partes. (TJ-MG - AC: 10024133555680002 Belo Horizonte, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).

Diante dessas
considerações, nego
provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da atualizado da causa (artigo 85 § 11º do CPC).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024